Tribunal: TJDFT
Processo: 0750875-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750875-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINA MARCIA PENA AGRAVADO: LUIZ ANTONIO GUIDO RIOS, GUSTAVO AUGUSTO MOURA DE SA, JOSE LUIZ VIEIRA PAIXAO CORTES, JOSE BORGES BADARO, BEER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por REGINA MARCIA PENA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0719033-33.2018.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor e demais devedores por LUIZ ANTONIO GUIDO RIOS BANCO DO BRASIL SA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Em breve síntese, narra tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença de ação de cobrança ajuizada pelo agravado em desfavor de Beer Comércio de Alimentos Ltda. e outros, na qual os devedores foram condenar solidariamente ao pagamento do débito exequendo, no valor de R$439.091,43. Diz que foi requerida a penhora de bens dos executados, incluindo seu único imóvel residencial. Deferida a penhora, apresentou impugnação, rejeitada pela decisão agravada. Entende que a decisão deva ser reformada, uma vez que é vedada a penhora do imóvel bem de família. Aduz, ainda, a ocorrência de excesso de execução e ausência de interesse do agravado na penhora do imóvel da sua titularidade, haja vista que já fora deferida a penhora de imóvel de outro devedor capaz de saldar integralmente a dívida. Pretende, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão de origem, com o consequente reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel relacionado nos autos. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, a agravante defende a impenhorabilidade do imóvel em questão, sob o fundamento de que estão presentes os requisitos para o reconhecimento do instituto do bem de família, aliado ao fato de que já haveria penhora de outro imóvel nos autos capaz de satisfazer a dívida. Com efeito, para a caracterização do bem de família, considera-se um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, recaindo a impenhorabilidade sobre o imóvel de menor valor na hipótese de ser o devedor proprietário de mais de um imóvel, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil, art. 5o, caput e parágrafo único, da Lei no 8.009/1990. Conclui-se que a finalidade das disposições, como, aliás, acontece com todas as hipóteses de impenhorabilidade, é garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe garanta a sobrevivência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana. Dessa forma, o que se pretende obstar é a ruína do devedor com a excussão do bem gerador de renda para sustento próprio e de sua família. No caso, não há como afastar, em exame preliminar, a probabilidade do direito, devendo as alegações da agravante, quanto à impenhorabilidade do imóvel de família, ser submetidas ao Colegiado, antes de determinada eventual expropriação dos bens. Destarte, reputo prudente, por ora, determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até melhor exame das questões pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator